Tribunal: TJES
Processo: 5019768-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019768-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIELLA BASTOS CAMPOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019768-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIELLA BASTOS CAMPOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os autos, defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 6849228).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GABRIELLA BASTOS CAMPOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito BA00268669 e BA00268670.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, para a configuração da
infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) basta a recusa do condutor em realizar quaisquer dos procedimentos elencados no art. 277 do mesmo diploma legal.
Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

[...] Sobre tal ponto, a despeito da alegação autoral formulada via petição inicial, cumpre asseverar que, em decisão unânime, o C. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.1677380/RS) - que é o responsável pela uniformização e interpretação da lei federal em todo o Brasil - apresentou entendimento no sentido de validade da autuação.

Isto, porque, se decidiu que:
“A prova da infração do art. 277 § 3º é o descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal.” (STJ – REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0)

A r. Decisão Superior é bem clara em dispor que “a recusa em se submeter ao teste do bafômetro, importante destacar, não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput, por remissão ao consequente legal, como forma de desestimular a obstrução da fiscalização e a colocação de dificuldades na apuração da segurança viária”.

Quanto à infração pela retirada do veículo do local (art. 239, CTB – AIT BA00268670), ressalto que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que inexiste nos autos.

Assim, da análise dos autos não se vislumbra qualquer vício nos autos de infração BA00268669 e BA00268670 capazes de ensejar a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)